Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. O acórdão embargado não se ajusta a nenhuma das hipóteses que permitam o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.